Tribunal: TJPA
Processo: 0059794-38.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059794-38.2012.8.14.0301

APELANTE: ELITE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA

APELADO: POLIENGE ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VILIGÂNCIA – CONTRATO COM VIGÊNCIA INDETERMINADA – PROVAS TESTEMUNHAIS QUE DESCONTITUEM AS PROVAS DOCUMENTAIS – TERMO DE DECLARAÇÕES QUE NÃO COMPROVAM A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE CONDENOU A APELANTE PELO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES ATÉ MAIO DE 2011 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar a apelante ao pagamento de serviços prestados até maio de 2011, rejeitando a extensão até maio de 2012 com base na suficiência da prova testemunhal, em detrimento das provas documentais unilaterais apresentadas.

2. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de
apelação cível
interposta por Elite Serviços de Segurança Ltda, em face de sentença proferida pelo juiz da 10ª Vara Cível e Empresarial na comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por Polienge Engenharia Ltda, ora apelada, para o pagamento de serviços de segurança prestados até maio de 2011, em detrimento da alegação de continuidade até maio de 2012 e, indeferiu a indenização por perdas e danos, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido do autor, somente para condenar a empresa ré a pagar ao autor o valor mensal contratual da contraprestação dos meses de março a maio de 2011, acrescidas de correção monetária pelo IGPM e juros de 1º (um por cento), além de multa contratual desde a data de cada vencimento conforme estabelece o parágrafo terceiro da cláusula sexta do contrato, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, as partes a pagarem as despesas e custas processuais, assim como os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação na proporção de 80% (oitenta por cento) para o autor e 20% (vinte por cento) para o réu, com fundamento caput do art. 86 do Código de Processo Civil em razão da sucumbência recíproca.”

A apelante sustenta que a sentença não considerou as provas documentais que acostou aos autos, como livro de ocorrência e troca de e-mails, e que tais documentos são incontroversos porque não foram impugnados pelo requerido/apelado. Defende o cabimento de indenização por perdas e danos, decorrente do descumprimento contratual

Em contrarrazões (ID Num. 1375349 - Pág. 2), a apelada pugna, em suma, pela manutenção integral da sentença.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Conheço
do recurso, por ser tempestivo e preencher os demais requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia em apurar até quando houve a efetiva prestação dos serviços da apelante à apelada e a respectiva rescisão contratual, para o exato fim de consignar quais os marcos temporais (data de início e término) devidos de pagamento.

O contrato, objeto da cobrança, foi celebrado entre as partes em 18 de março de 2010, com vigência indeterminada.

A parte autora/apelante alega que os seus serviços foram efetivamente prestados durante o período de março de 2011 a maio de 2012.

A parte ré/apelada, por sua vez, alega que os serviços foram prestados durante o período de março de 2011 a maio de 2011.

Com base nas provas constante dos autos, o juiz a quo considerou que a prestação dos serviços da apelante ocorreu de março de 2011 até maio de 2011, com base na prova testemunhal ouvida em juízo, a qual narrou em audiência que no dia 25 de maio de 2011 ocorreu um furto de cabos de aço de um imóvel e que após essa data a apelada passou a não mais prestar serviços no local.

Pois bem. Analisando criteriosamente as provas documentais e testemunhais apresentadas ao processo, entendo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Explico.

In casu,
entendo que a testemunha Baltazar da Costa, ouvida em juízo na audiência de instrução e julgamento, conseguiu demonstrar que os serviços de vigilância foram prestados pela apelante somente até maio de 2011, desconstituindo os documentos juntados pelo autor-apelante de que os serviços estavam sendo prestados até maio de 2012. Assim refiro por entender que os termos de declarações dos vigilantes e do promotor de vendas não suprem a ausência de documentos comprobatórios efetivos da prestação de serviços.

Neste interim, ressalto que provas documentais como registro de frequência, escala dos vigilantes, recibos de pagamento ou outros documentos operacionais poderiam facilmente confirmar a real prestação de serviços no período questionado, isto é, março de 2011 a maio de 2012.
Contudo, inexiste tais documentos nos autos
.

Data vênia, entendo que os termos de declaração e documentos similares, por serem elaborados unilateralmente e sem submissão ao contraditório,
não se qualificam como prova cabal dos fatos alegados
.

Assim, entendo que agiu com acerto o juiz a quo ao considerar a prevalência da prova testemunhal frente à documental (termo de declarações). Por assim dizer, ressalto que a lei processual civil prescreve o procedimento a ser adotado para se colher o depoimento de testemunhas, de modo que declaração escrita não tem o mesmo valor probante, não sendo meio hábil para fazer prova dos fatos declarados.

Sobre o tema, tem entendo a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITO - DECLARAÇÃO PRESTADA POR ESCRITO - DOCUMENTO PARTICULAR - VALOR PROBANTE INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA.
1- A declaração emitida por particular é considerada mero testemunho escrito, que prova o teor declarado, mas não prova o fato que nele se declara, nos termos do parágrafo único do art. 368 do Código de Processo Civil.
2- A retificação da profissão do genitor do requerente no registro de óbito somente pode ocorrer mediante prova robusta e irrefutável, mormente quando evidenciada uma mera pretensão previdenciária. (TJ-MG - AC: 10486070138871001 Peçanha, Relator: Maurício Barros, Data de Julgamento: 24/03/2009, Câmaras Cíveis Isoladas / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/04/2009)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. PROVA PRODUZIDA UNILATERALMENTE. DECLARAÇÃO PRESTADA POR ESCRITO. MITIGAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Para ser acolhido o pedido de reintegração de posse, cumpriria à parte recorrente demonstrar, sob o enfoque da posse, todos os requisitos essenciais descritos no art. 561 do CPC (a posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação e do esbulho; a perda da posse). In casu, não restaram comprovados momento exato em que passou a exercer a posse sobre o imóvel em questão e a data em que a posse foi esbulhada. 2
. As provas consistentes em declarações prestadas por particulares, ou seja, provas unilaterais não constituídas sob o crivo do contraditório judicial, provará que houve a declaração do fato, mas não o fato em si. Como não houve a comprovação por outros meios de prova, do conteúdo das declarações prestadas, o intento de que estas valham unicamente como meio de prova, não pode ser acolhido.
3. Não se desincumbindo a parte autora em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, conforme previsto no art. 373, I, do CPC, por não demonstrar a presença dos requisitos ensejadores da reintegração de posse, a demanda está fadada à improcedência. 4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - APL: 02152589320158090170, Relator: NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 04/12/2017, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/12/2017)

TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPOSTO DE RENDA. TRIBUTAÇÃO DE PATRIMÔNIO A DESCOBERTO. PROVA PRODUZIDA UNILATERALMENTE. VALOR DA DECLARAÇÃO PRESTADA POR ESCRITO. NEGOCIAÇÕES NÃO REGISTRADAS OFICIALMENTE.
1. As provas produzidas pelo apelante consistem unicamente em declarações prestadas por particulares, ou seja, provas unilaterais não constituídas sob o crivo do contraditório judicial. E submeter prova ao contraditório não significa produzi-la unilateralmente e apresentála em juízo.

A declaração de particular sobre a ocorrência de fatos equipara-se a prova testemunhal, com o agravante de que não é produzida com a participação das partes e perante o juiz, no curso do processo. O documento particular prova que houve a declaração do fato pelo declarante, mas não o fato declarado.

2. O art. 372, do CPC, prevê que a parte contra quem foi produzida a declaração deve manifestar-se admitindo ou não "a autenticidade da assinatura e a veracidade do contexto". Os itens 'autenticidade da assinatura' e 'veracidade do contexto' não se confundem com veracidade do conteúdo, pois a lei processual é clara ao dispor que "o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato". 3. A prova testemunhal (e as declarações não são prova testemunhal, embora possam ser a esta equiparadas para fim de compreender-se sua eventual falta de valor probatório), ainda que o autor a traga sob a forma escrita, não é hábil a comprovar a ocorrência de fatos que necessariamente deveriam estar comprovados por documentos. 4
. A assertiva de que não é costume providenciar o registro junto ao Detran das negociações envolvendo veículos não se presta a sustentar as alegações da parte. Se é "comum" as pessoas em geral estabelecer dessa forma suas negociações, ignorando os registros oficiais (que são obrigatórios), e se os vendedores e compradores de seus veículos igualmente assim procedem, devem arcar com as conseqüências desse agir quando estas lhes sejam confrontadas. (TRF-4 - AC: 44422 PR 2001.04.01.044422-5, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 26/07/2006, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 14/11/2006 PÁGINA: 697)

No tocante aos demais documentos juntados com a inicial, oportuno ressaltar que tais provas não se prestam a comprovar a efetiva execução dos serviços em si.

Ora, a simples emissão de boletos e notas fiscais não tem o condão de comprovar que os serviços de vigilância estavam, de fato, sendo prestados pela apelante.

Desse modo, entendo pela manutenção da sentença que condenou a apelante ao pagamento das mensalidades de serviços prestados até maio de 2011, rejeitando a alegação de continuidade até maio de 2012.

Por fim, no tocante ao argumento de que o inadimplemento gerou direito a indenização por perdas e danos, entendo também que agiu com acerto o juiz de 1º grau ao julgar tal pedido de forma improcedente.

Com efeito, compartilho do entendimento do juiz singular quando afirma que a parte autora/apelante não provou nos autos a diminuição de seu patrimônio, sendo necessária a prova efetiva tanto dos lucros cessantes quanto do dano emergente para sua caracterização.

O ônus da prova recai sobre a parte que reivindica a indenização, neste caso, a apelante, que deveria ter demonstrado de forma inequívoca os prejuízos econômicos sofridos devido ao suposto inadimplemento. A ausência de documentação adequada ou de testemunhos que substanciassem tais alegações impede o reconhecimento judicial de perdas e danos.

Portanto, a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de perdas e danos se mostra acertada e alinhada às evidências apresentadas. A sentença deve ser mantida integralmente, incluindo a rejeição desse pedido específico, pois não se verifica qualquer erro ou injustiça na apreciação dos fatos e na aplicação do direito pertinente ao caso.

Pelo exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que majoro em 15% sobre o valor atualizado da condenação, mantendo-se a proporção já fixada em sentença.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 22/08/2024